Tribunal: TJSP
Processo: 1024733-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"APELAÇÃO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Não incide a regra prevista na Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Incidência do Decreto-Lei no 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal - Procedimentos administrativos que não

Ementa:
"APELAÇÃO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Não incide a regra prevista na Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Incidência do Decreto-Lei no 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal - Procedimentos administrativos que não ficaram paralisados por mais de cinco anos a ensejar a prescrição intercorrente - Precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença denegatória mantida - Recurso desprovido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024733-53.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ECOURBIS AMBIENTAL S/A, são apelados MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Raphael Bittar Arruda", em conformidade com o voto
do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1024733-53.2020.8.26.0053
Voto no 31285
Apelação 1024733-53.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
ECOURBIS AMBIENTAL S/A
Apelados:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz 1a Inst.:
Luiza Barros Rozas
“APELAÇÃO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA

NULIDADE
DE
MULTA
APLICADA
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Não incide a regra
prevista na Lei Federal no 9.873/99 às ações
administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - Incidência do Decreto-Lei no
20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal -
Procedimentos
administrativos
que
não
ficaram
paralisados por mais de cinco anos a ensejar a prescrição
intercorrente - Precedente deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - Sentença denegatória mantida -
Recurso desprovido”
ECOURBIS AMBIENTAL S/A impetrou o
presente MANDADO DE SEGURANÇA em face de eventual ato
coator
do
CHEFE
DE
GABINETE
DA
AUTORIDADE
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB, alegando, em
síntese, que é uma das duas empresas concessionárias dos serviços
divisíveis de limpeza urbana do Município de São Paulo por força do
Contrato no 26/SSO/04, cujo objeto é a prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.
Informa que recentemente foi comunicada sobre a aplicação de 131
penalidades, em 23 processos administrativos e que está sob ameaça
iminente de desconto de R$ 575.424,96 da tarifa mensal que lhe é
devida como contrapartida pela execução dos serviços divisíveis de
limpeza urbana para o Agrupamento Sudeste da Capital. No entanto,
aduz que a impetrada está impedida de efetuar a cobrança das multas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1024733-53.2020.8.26.0053
tendo em vista que demorou mais de 5 anos para a apreciação da
defesa prévia apresentada em face das imputações que eram
direcionadas à impetrante, tendo ocorrida a prescrição intercorrente.
A r. sentença de fls. 4803/4806 denegou a
segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma
do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Apela o impetrante (fls. 4813/4846). Busca que o
presente recurso seja conhecido e provido a fim de reformar a
sentença para se conhecer a prescrição/decadência intercorrente e,
assim, conceder a segurança para nulificar as multas aplicadas à si no
âmbito dos processos administrativos.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso
(fls. 4901/4912).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de
nulidade de 131 (cento e trinta e uma) multas aplicadas a impetrante,
no âmbito dos processos administrativos em razão de eventual
prescrição intercorrente.
Dito isso, cumpre ressaltar que a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1024733-53.2020.8.26.0053
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se
aplica a Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas
desenvolvidas pelos Municípios, caso dos autos, uma vez que a
referida norma se limita ao âmbito federal:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
9.873/99
ÀS
AÇÕES
ADMINISTRATIVAS
PUNITIVAS
PROPOSTAS
POR
ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO
20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I.
Agravo interno aviado contra decisão publicada em
04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-
se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face
da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando
que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo
292/2006,
em
virtude
de
reclamação
formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o
procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três
anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição
intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. III. (...)
IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no
julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art.
1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às
ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e
Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se
ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe
ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma
da pacífica jurisprudência do STJ”. (AgInt no REsp
1.608.710/PR,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp
750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
01/07/2014). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp
1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
21/11/2017) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1024733-53.2020.8.26.0053
Portanto, tendo em vista que não se aplica a Lei
Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas
por Municípios, e que a Lei Municipal de São Paulo no 14.141/06, a
qual dispõe sobre os procedimentos administrativos no âmbito da
Administração Municipal, não trata da prescrição intercorrente,
incide, por analogia, a regra prevista no Decreto-lei no 20.910/32, que,
em seu art. 1o, o qual dispõe:
“todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Observa-se que o referido decreto-lei faz menção
ao prazo prescricional quinquenal em relação a todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Pública.
Todavia, por isonomia, o prazo quinquenal a
favor da Fazenda Pública deve ser o mesmo estabelecido para o
particular, isto é, cinco anos, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal,
mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida
pelo Decreto 20.910/32, norma especial que prevalece
sobre lei geral. De fato, a Primeira Seção desta Corte de
Justiça, na assentada do dia 12/12/2012, no julgamento
do REsp 1.251.993/PR (Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 19/12/2012), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, consolidou o
entendimento segundo o qual é quinquenal o prazo
prescricional para propositura de ação de cobrança
contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do
Decreto 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.
5. O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1024733-53.2020.8.26.0053
que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o
mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em razão do
princípio da isonomia. Precedentes.” (STJ, 2a Turma,
AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 03.11.2015).
Assim, do acima delineado aplica-se a prescrição
no procedimento administrativo que ficar paralisado por mais de
cinco anos pendente de julgamento ou despacho.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO Mandado de segurança Pedido de suspensão
da compensação de valores e de arquivamento de
processo
administrativo
Supostas
irregularidades
verificadas no curso de contrato administrativo de
concessão de serviços públicos de limpeza urbana
AMLURB Sentença que denegou a segurança - Não incide
a regra prevista na Lei Federal no 9.873/99 às ações
administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
Incidência do Decreto-lei no 20.910/32, que estabelece a
prescrição quinquenal Procedimentos administrativos que
não ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos a
ensejar a prescrição intercorrente Precedentes desta
Câmara de Direito Público Manutenção da sentença
recorrida
Desprovimento
do
recurso
interposto.
(Apelação Civil no 1000654-04.2019.8.26.0228
1a
Câmara de Direito Público
Relator Des. Marcos
Pimentel Tamassia Julgado em 29.09.2020)
In casu, as datas dos atos processuais revelam que
os processos administrativos em questão não ficaram parados por
mais de cinco anos, a caracterizar a prescrição quinquenal
intercorrente.
Pelo contrário, houve impulso por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1024733-53.2020.8.26.0053
Administração, dentro do prazo quinquenal, solicitando a indicação
do ato formal que havia incumbido os agentes vistores das
fiscalizações em questão e manifestação da Procuradoria Geral do
Município, o que denota ato inequívoco visando à conclusão do
procedimento administrativo sancionador.
Logo, ausente o direito liquido e certo autorizador
da concessão da medida, pois como demonstrado a Lei no. 9.873/99
estabelece prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva tão
somente para Administração Pública federal direta e indireta, além
disso, o prazo aplicável ao caso é o quinquenal, previsto no Decreto
no. 20.910/1932, que não traz previsão a respeito da prescrição
intercorrente.
Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao
denegar a concessão da ordem, motivo pelo qual mantenho a sentença
tal qual lançada.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt